Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007878-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO EDUARDO SANCHES DE ARAUJO - CPF: 958.743.212-68 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1007878-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marcelo Eduardo Sanches de Araújo

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1007878-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marcelo Eduardo Sanches de Araújo

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Eduardo Sanches de Araújo visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral manejada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Inconformado, o apelante pleiteia
a condenação da seguradora na integralidade do ônus sucumbencial. Ainda, sustenta
a má-fé da apelada, bem como a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar
. Por fim, pugna pela
majoração dos honorários advocatícia para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que
o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório frente à complexidade do caso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 98090009), sustentando que houve inovação recursal quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1007878-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Marcelo Eduardo Sanches de Araújo

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

VOTO

Infere-se dos autos que
Marcelo Eduardo Sanches de Araújo
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelada, face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de dezembro de 2019.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcional à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o c/c art. 86 do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, consoante dispõe o art. 98, §3o, do CPC (id. 98089999).

Inconformado, o apelante se insurge pleiteando
pela condenação da apelada por litigância de má-fé, bem como indenização por dano moral, ante a negativa em receber e protocolar o pedido administrativo. Ademais, pugna pela condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

Ao final,
requer a majoração da verba advocatícia para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil e reais), uma vez que
o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

Pois bem. No tocante ao suposto abalo moral sofrido,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do dissabor suportado pelo autor, ressalto que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie
. (...)”
(RAC n. 1019995-12.2019.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

(...)”
(RAC n. 1047956-25.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - RECURSO DA AUTORA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
(...)”
(RAC n. 1022535-33.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 - negritei)

No que tange ao pedido de aplicação de multa, entendo que também não lhe assiste razão, pois para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral, bem como litigância de má-fé, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, se insurge o apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral, em observância ao princípio da causalidade.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, em que pese as alegações do apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que
a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta
, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Visto isso, q
uanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021